Tribunal: CARF
Processo: 10469.723537/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723537/2019-16
ACÓRDÃO
1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão no 02-96.186,
proferido, em 30 de outubro de 2019, pela 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso complementando-o
adiante:
“O auto de infração a folha 2 a 8 exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 18.350.844,18, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Os autuantes atribuem à autuada a seguinte infração:
MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA – Multa
devida em decorrência da falta de retenção do IRRF incidente sobre o
pagamento/crédito dos juros sobre o capital próprio, conforme descrição dos
fatos contida no título II.2 do Relatório de Auditoria Fiscal anexo. Fatos geradores
ocorridos entre 30/05/2014 e 11/12/2017.
Enquadramento legal: art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art.
16 da Lei no 11.488/07.
Relatório de auditoria fiscal
No relatório de auditoria fiscal a fls. 9 a 126, os autuantes apresentam a
motivação do lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos
resumidos adiante.
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
• Trata-se de Sociedade Anônima Aberta, constituída em 28/10/1966, com sede à
Rua Mermoz, 150, Município de Natal-RN, tendo por objeto social principal a
distribuição de energia elétrica.
• A empresa apresentou Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano-calendário de
2014 apontando como base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social o lucro real, com apuração anual.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
3
PAGAMENTO/CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - MULTA POR FALTA
DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRRF
• 75. Nas análises efetuadas na contabilidade da empresa, constatamos que, nos
anos-calendário de 2014, 2015, 2016 e 2017, a COSERN efetuou lançamentos de
valores a título de despesas de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
(JSCP), para os quais não identificamos a retenção e o recolhimento dos
respectivos valores do imposto sobre a renda incidente na operação (IRRF).
• Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização de 11/02/2019, a empresa
apresentou demonstrativo analítico dos lançamentos de despesas (JSCP), Atas das
Reuniões do Conselho de Administração e recolhimentos realizados.
•
Constata-se que a COSERN vem realizando a prática da não
retenção/recolhimento do imposto de renda incidente na fonte sobre a operação
de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mediante o entendimento de que,
após o encerramento do período de apuração, tendo os beneficiários dos valores
incluído em seus resultados e, consequentemente, oferecido à tributação a
receita obtida, cessa sua responsabilidade tributária.
• É de supor que ela vem realizando a prática da não retenção/recolhimento do
IRRF mediante o entendimento de que estaria acobertada pelo Parecer Normativo
CST no 353/71. Entendendo a beneficiária dos JSCP (Neoenergia S.A.) que
incluindo os valores na apuração da base de cálculo, não deve, portanto, sofrer a
retenção do imposto na fonte (como contribuinte final do imposto devido, já
oferecera à tributação os referidos juros).
• No dia seguinte à data de vencimento do IRF incidente na operação de
pagamento dos juros, porém não retido, a COSERN efetua o pagamento de uma
multa isolada (tabela abaixo), equivalente ao percentual de 0,33% (multa diária
incidente sobre recolhimento de tributos federais em atraso). Na sequência, a
empresa protocoliza processos com a referência “Denúncia Espontânea da
Dívida”.
• Conforme exposto acima, com esse procedimento o contribuinte busca, de
acordo com seu entendimento, se resguardar numa eventual ação fiscal. Pois
bem, trata de espontaneidade o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), em seu
artigo 138.
• De início, cabe registrar, para que o instituto da espontaneidade possa
prosperar nos termos da norma citada, a denúncia deve vir acompanhada, se for
o caso, do pagamento do tributo e dos juros de mora. O contribuinte apresenta
pagamentos de multa moratória, sem o respectivo tributo.
• A falta de retenção do imposto de renda encontra-se disciplinada no art. 9o da
Lei 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 16 da Lei 11.488, de
15/06/2007.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
4
• Não resta dúvida que a multa deve ser aplicada isoladamente, posto que a
sanção é dirigida à fonte pagadora, a qual não é a beneficiária dos rendimentos;
sendo assim, e fora do ano-calendário, não há falar no lançamento da multa
acompanhada do imposto, visto que este não é ônus da fonte pagadora, mas do
beneficiário. O próprio parágrafo único do art. 9o da Lei 10.426/02 vai nesse
sentido, quando especifica a base de cálculo da multa como sendo o tributo ou
contribuição que deixou de ser retido ou recolhido.
• O art. 44 da Lei 9.430/96, per si, não diz respeito às multas incidentes sobre
imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, mas
sim em relação às sanções que recaem diretamente sobre o imposto exigido do
sujeito passivo, enquanto contribuinte, o qual é o beneficiário dos rendimentos.
Por seu turno, nenhuma das modalidades de multas isoladas tratadas no §1o do
art. 44 se amoldam à multa pela falta de retenção na fonte. Destarte, a referência
feita pelo art. 9o da Lei 10.426/02 aos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/96 está
diretamente relacionada aos incisos I e II do caput, e não aos incisos I e II do § 1o.
• Se assim o fosse, estar-se-ia atribuindo à fonte pagadora a posição de sujeito
passivo contribuinte do imposto, e não mero responsável (intermediário),
responsabilidade esta conferida por lei.
• Logo, se os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei 9.430/96 tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, e o art. 9o
da Lei 10.426/02, por sua vez, trata especificamente de multa por
descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto ou contribuição, a
que se sujeita a fonte pagadora na condição de responsável, não tem dúvida de
que a referência deste artigo àquele diz respeito tão-somente aos percentuais de
75% ou 150%.
• A Lei 10.426/02 resultou da conversão da Medida Provisória no 16, de
27/12/2001. A Exposição de Motivos da MP encaminhada ao Congresso Nacional
projeta mais um raio de luz sobre a penumbra desse tema, corroborando o nosso
entendimento: “Os artigos 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas
hipóteses de descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou,
no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna
da legislação anterior.” • Trata-se, pois, de nova hipótese de incidência, está claro
isso. Nesse sentido, a vinculação às hipóteses de incidências elencadas no § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96 cai por terra, pois estas têm sua existência no
ordenamento jurídico há bastante tempo.
• A Lei 11.488/07 introduziu alterações no art. 44 da Lei 9.430/96, para, dentre
outras mudanças, extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de
tributo ou contribuição fora do prazo, e sem a multa de mora. As alterações
promovidas mantiveram a aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo,
nos percentuais de 75% e 150%. A de 75% foi mantida no inciso I do caput,
enquanto a de 150% passou a compor o inciso I do §1o. O inciso II do caput
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
5
passou a prever a multa isolada, no percentual de 50%, nos casos de falta de
pagamento do carnê-leão por pessoa física e de falta de pagamento do imposto
sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido devido por estimativa
pelas pessoas jurídicas. Foi extinta a multa isolada pelo pagamento de tributo ou
contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora.
• Em decorrência dessas alterações sofridas pelo art. 44 da Lei 9.430/96, foram
necessárias mudanças no art. 9o da Lei 10.426/02, já que este faz referência
àquele, o que foi feito pela mesma Lei 11.488/07 (art. 16). No art. 9o havia
previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora pelo recolhimento em
atraso do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo de multa
moratória. Sendo assim, no mesmo sentido da exclusão efetuada no art. 44 da Lei
9.430/96, tornou-se necessária a exclusão dessa penalidade do art. 9o da Lei
10.426/02. Com a nova alteração proporcionada pelo art. 16 da Lei 11.488/07, o
art. 9o retro passou a ter a nova redação.
• Para que não se argumente que a multa pela falta de retenção e recolhimento
do tributo retido na fonte foi extinta com essas alterações, não faria sentido a Lei
11.488/07 adaptar sua redação à nova estrutura do art. 44 da Lei 9.430/96. Seria
patético, por parte da administração tributária, quiçá do legislador, estabelecer
uma obrigação acessória (retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora) sem a correspondente sanção pelo seu descumprimento.
Acrescente-se, ainda, o fato de que o ato de reter imposto ou contribuição e não
efetuar o recolhimento aos cofres públicos caracteriza o crime de apropriação
indébita; vislumbra-se, diante desse caso, a possibilidade, esdrúxula, de se
cometer um crime na esfera tributária para o qual não existiria previsão de sanção
administrativa, mas, tão-somente, penal.
• Por fim, no presente caso, conforme já mencionado, o contribuinte, após o
encerramento do período de apuração, efetua o recolhimento de multa isolada,
sob o código 6380 (Multa – Lançamento de Ofício), no percentual de 0,33%, tendo
por base de cálculo o valor dos juros sobre o capital próprio pagos ou creditados à
Neoenergia.
• O recolhimento antecipado dessa multa isolada, segundo o entendimento do
contribuinte, caracteriza a denúncia espontânea tipificada no art. 138 da Lei
5.176/66 (CTN). Logo, não restaria margem para lançamento de ofício da multa
isolada, prevista no art. 9o da Lei 10.426/02, pela falta de retenção e recolhimento
do imposto de renda incidente no pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio.
• De início, essa multa é própria dos lançamentos de ofício. Mesmo não havendo
previsão legal para o contribuinte efetuar, de forma espontânea, o recolhimento
de uma multa de ofício, antes do lançamento, claro que ele não está impedido de
fazê-lo. Se a fiscalização, na verificação do cumprimento das obrigações acessórias
pelo sujeito passivo, se depara com o recolhimento integral da multa isolada (50%
ou 75%), no caso da retenção e não recolhimento do imposto de renda,
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
6
obviamente, não há o que lançar. Não é o caso da COSERN. Como visto, ela utiliza
o percentual da multa moratória (0,33% /dia).
• De acordo com o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, no caso de
pagamento à pessoa jurídica, após o enceramento do período de apuração, cessa
a responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto, cuja
obrigação passa a ser do beneficiário dos rendimentos. No entanto, a falta de
responsabilidade da fonte pagadora por ter descumprido sua obrigação, que era
reter e recolher antecipadamente o imposto, não pode ficar impune, caso
contrário, o instituto da responsabilidade torna-se letra morta no sistema
legislativo tributário.
• Do exposto, conclui-se que a falta de retenção e recolhimento do imposto de
renda incidente na fonte sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, o qual
deveria ter sido efetuado pela Companhia ora fiscalizada, enseja aplicação da
MULTA ISOLADA de 75% sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, nos
termos do disposto no art. 9o da Lei 10.426/02, com as alterações introduzidas
pela Lei 11.488/07. Para corroborar tal entendimento, citam-se ementas da
jurisprudência do CARF e da CSRF acerca do tema. Aliás, o da CSRF tem por
interessado a CELPE, empresa do mesmo grupo da COSERN.
• Sendo assim, deixando a empresa de proceder às retenções/recolhimentos
devidos sobre os juros sobre o capital próprio creditados/pagos à Neoenergia,
sujeita-se às multas impostas pela lei acima citada, que serão lançadas por esta
fiscalização por meio de auto de infração específico .
Ciência do lançamento e sua impugnação Conforme termo de ciência por abertura
de mensagem a fls. 490, a autuada, em 03/06/2019, foi cientificada do
lançamento por meio eletrônico.
Conforme termo de solicitação de juntada a folhas 491, em 02/07/2019 foi
apresentada, em nome da autuada, a impugnação que se acha a folhas 493 a 514.
Os enunciados seguintes resumem o conteúdo da única impugnação apresentada.
DOS FATOS
• O lançamento tributário não poderá subsistir, devendo ser julgado totalmente
improcedente, para o fim de cancelar a exigência fiscal.
DO MÉRITO
Do oferecimento à tributação das receitas de juros sobre capital próprio
• Apesar de a Impugnante não ter procedido à retenção e ao recolhimento do
IR/Fonte em razão do pagamento dos JCP distribuídos, a Neoenergia S/A ofereceu
tais rendimentos à tributação. Do simples exame dos SPED ́s referentes aos anos-
calendário de 2014 a 2017, verifica-se que a Neoenergia ofereceu à tributação
oportunamente e, portanto, antes da lavratura do lançamento, o valor
creditado/recebido a título de JCP, inexistindo a figura do “não recolhimento” da
obrigação principal.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
7
Da configuração da denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN
• Além desses valores terem sido oferecidos à tributação pela beneficiária
Neoenergia S/A, a Impugnante efetuou o recolhimento da multa de mora devida.
• Portanto, resta caracterizada a denúncia espontânea uma vez que, em face da
não retenção do imposto de renda na modalidade fonte quando do seu
creditamento/pagamento, a Impugnante, antes da instauração de qualquer
procedimento, espontaneamente recolheu a multa de mora devida em face da
não retenção, fato que, agregado ao oferecimento da receita à tributação pela
Neoenergia, a exonera da imputação de qualquer penalidade ou modalidade de
multa, nos termos e para os efeitos do artigo 138 do CTN.
• Dessa forma, verifica-se que a responsabilidade pelo recolhimento do IR/Fonte
por parte da Impugnante foi excluída em razão da denúncia espontânea,
preconizada no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
• De fato, conforme reconhecido no próprio Relatório de Auditoria Fiscal e
comprovado durante a fiscalização (fls. 399 e seguintes dos autos), os valores
pagos a título de multa de mora correspondem a 0,33% dos valores de IR/Fonte
não retidos e não recolhidos, calculados por dia de atraso.
• Assim, temos que o valor principal, acrescido da multa de mora, foi recolhido
antes do início de qualquer procedimento fiscal. É isso exatamente o que prevê o
artigo 61 da Lei no 9.430/96, quando o contribuinte, antes do início de qualquer
ação fiscal, recolhe o tributo em atraso.
• Dessa forma, em razão do pagamento da multa de mora pela Impugnante, antes
do início de qualquer procedimento fiscal, restou caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, razão pela qual não pode subsistir a imposição da multa
isolada sobre os valores supostamente não retidos e não recolhidos a título de
IR/Fonte nos termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que “a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração”.
• Ressalte-se também que o referido dispositivo legal exclui de forma clara toda a
responsabilidade do contribuinte quando este denuncia espontaneamente a
infração por ele cometida, não fazendo qualquer distinção acerca das espécies
desta responsabilidade. Ou seja, quando o Código Tributário Nacional exclui a
responsabilidade por infração, afasta toda e qualquer multa, seja ela de natureza
compensatória ou punitiva, motivo pelo qual não se pode ser mantida a multa
isolada no presente caso.
• Cite-se o entendimento do professor Hugo de Brito Machado sobre o tema, para
quem a denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 138 do CTN, exclui
qualquer penalidade, inclusive a multa de mora.
• Desse modo, nota-se claramente que a intenção do legislador foi a de estimular
o cumprimento espontâneo da obrigação tributária pelo sujeito passivo,
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
8
concedendo-lhe um prêmio por esta conduta: a exclusão de toda e qualquer
penalidade, principalmente da multa de ofício isolada.
Do parecer normativo que corrobora a exclusão da responsabilidade
• Além disso, o procedimento descrito encontra-se ainda em consonância com o
Parecer Normativo CGT no 1, de 24 de setembro de 2002, que trata da
responsabilidade tributária em relação ao IR/Fonte. É bem verdade que referido
parecer foi editado antes da vigência da Lei no 11.488/07, que revogou a
imposição da multa isolada nas hipóteses de não retenção do IRRF (conforme será
demonstrado mais adiante).
• A partir da leitura deste normativo, extrai-se que a responsabilidade da
Impugnante pelo recolhimento do tributo extingue-se após o encerramento do
período de apuração em que o beneficiário do pagamento ofereceu tais
importâncias à tributação.
• Desta forma, nos termos do Parecer Normativo CGT no 1/2002, quando a
incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
• Ainda, no que concerne à possibilidade de exigência de eventuais encargos
legais da fonte, o Parecer Normativo no CGT no 1/2002 determina que caso o
beneficiário do rendimento tenha o submetido à tributação, poderão ser exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora.
• Ocorre que, analisando-se o mencionado parecer à luz da nova legislação que
rege a matéria (Lei no 11.488/07), não há mais como se exigir a multa de ofício da
fonte pagadora dos rendimentos, após o recolhimento do tributo pelo
beneficiário.
• E isto porque a imposição da multa pretendida só seria aplicável nos casos em
que não houve recolhimento do imposto pelo beneficiário do rendimento, que o
recolhimento tenha sido feito extemporaneamente ou, ainda, que a fonte
pagadora ainda não tenha recolhido a multa de mora, antes da ação fiscal (como
é o caso dos autos).
• Ademais, ainda que se entendesse aplicável o artigo 9o da Lei no 10.426/2002
(com a redação que lhe foi atribuída pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007), tal como pretendido pelo Auditor Fiscal, para
imposição de multa de ofício, a Impugnante efetuou o recolhimento do encargo
supostamente devido, conforme já reconhecido pelo Agente Fiscal e demonstrado
e comprovado por meio da guia DARF anexada (fls. 399 e seguintes dos autos).
• Ante o exposto, seja em razão da tributação do rendimento pela empresa
beneficiária (Neoenergia), seja em razão da denúncia espontânea realizada, com o
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
9
recolhimento da multa de mora, não pode prosperar a manutenção da multa
isolada no presente caso.
Da revogação da hipótese de lançamento de multa isolada
• Além de todos os argumentos expostos anteriormente, suficientes para a
exoneração da multa isolada, fato é que foi revogada a hipótese de lançamento
de multa isolada pelo não recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
• Com efeito, a Medida Provisória no 351/2007 publicada em 22/01/2007
(posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007), alterou a redação do artigo
44, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, alterando a sistemática de aplicação das
multas de ofício e das multas isoladas.
• De fato, com base na nova formatação do artigo 44, a multa somente pode ser
exigida de forma isolada, e à razão de 50%, nas hipóteses previstas no inciso II,
alíneas “a” e “b” (ausência de recolhimento por estimativa/carnê-leão).
• Corroborando esse entendimento cumpre destacar o item 8 da exposição de
motivos da MP 351/2007 que é expresso no sentido de que a alteração
perpetrada no artigo 44 da Lei 9.430/96 retirou a hipótese de incidência de multa
no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo:
8. A alteração do art. 44 da Lei no 9.430, 1996, efetuada pelo art. 14 do
Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de
estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no
caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo da multa de mora.
• Não mais existindo a hipótese de cobrança de multa no caso de pagamento
após o vencimento, portanto na forma isolada, tratou a MP 351 de alterar a
redação integral do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96 e suprimiu, para esta hipótese,
todas as referências a exigência de multa na modalidade isolada.
• Da mesma forma, com a nova redação do artigo 9o simplesmente foi suprimido
o seguimento de linguagem que previa a conduta de oferecimento a tributação
após o prazo fixado.
• Assim, o artigo 9o deixou de tratar da situação de recolhimento fora do prazo,
não podendo, portanto, servir como fundamentação para o lançamento da multa
de ofício lançada isoladamente.
• Verifica-se, ainda, que a nova redação do artigo 9o passou a fazer referência
apenas ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 (multa de ofício pelo não-
recolhimento) e não ao inciso II, que prevê a cobrança de multa isolada.
• Como consequência, o artigo 9o da Lei no 10.426/2002 somente pode ser
aplicado com a imposição da multa de ofício, quando verificada a falta de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
10
recolhimento do IRRF, quando deverá ser exigida a multa de ofício, juntamente
com o principal e juros moratórios.
• Todavia, conforme já mencionado, e na linha do que diz o Parecer Normativo
COSIT no 01/02, essa hipótese (exigência do principal, multa de ofício e juros da
fonte pagadora) somente se aplica quando apurado o não-recolhimento do IRRF
sujeito à tributação definitiva, ou antes de encerrado o período de apuração do
beneficiário dos rendimentos, no caso de IRRF considerado como antecipação do
imposto devido.
• Portanto, não existe mais a hipótese da aplicação da multa de ofício isolada nos
casos de não retenção ou não recolhimento do IRRF, previsto no artigo 9o da Lei
no 10.426/2002.
• Corroborando esse entendimento o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já decidiu reiteradamente no sentido de que não existe mais a hipótese da
aplicação da multa de ofício isolada nos casos de não retenção. Em abono do
argumento, citam-se alguns dos acórdãos já transitados em julgado.
• Nesse mesmo sentido, a 2a Câmara da 2a Turma da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em sessão realizada em 18 de outubro de 2011, por
unanimidade deu provimento ao Recurso Voluntário interposto em nome da
Itapebi Geração de Energia S/A (empresa do mesmo grupo da qual faz parte a
Impugnante), para cancelar o lançamento da multa isolada, reconhecendo a
revogação da previsão de multa isolada em face da publicação da Medida
Provisória 351/07, com efeitos retroativos nos termos do art. 106, II, b; e
reconheceu a extinção da responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do IRRF na data.
Destacam-se, na impugnação, alguns trechos do voto do Relator Geraldo Valentim
Neto no Acórdão 1202-000.601.
• Ademais, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, última instância da
esfera administrativa, já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da multa
isolada de ofício na hipótese de falta de retenção/pagamento de tributo.
• Desta forma, conforme demonstrado acima e confirmado pelo entendimento da
jurisprudência do Conselho, não se aplica à hipótese dos autos a multa prevista no
artigo 9o da Lei no 10.426/2002, pois o beneficiário do rendimento ofereceu-o à
tributação, no momento do pagamento/creditamento, e a impugnante efetuou o
recolhimento da multa moratória.
• Ademais, na hipótese de se considerar devida a multa, a exigência padece de
vício, visto que inexistente, no presente caso, base de cálculo a sustentar a sua
cobrança, porque, nos termos do parágrafo único do artigo 9o da Lei no
10.426/2002, a multa de que trata o referido artigo será calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
11
• Contudo, conforme se observa do caso em questão, os valores pagos a título de
JCP pela Impugnante já foram oferecidos à tributação pela beneficiária na data de
seu vencimento, não havendo, portanto, base de cálculo para apuração da multa
supostamente devida.
• Como se não bastasse a revogação da hipótese de cobrança de multa isolada ao
caso em espécie, fato é que as multas isoladas, após a Lei 11.488/2007, somente
podem ser cobradas à razão de 50% do valor do imposto, no caso de
recolhimento mensal (estimativa) e não 75%, em caso que não se confunde com o
recolhimento mensal, como aplicou o Sr. Auditor Fiscal, o que apenas reforça a
improcedência da exigência em questão.
• Desta forma, deve ser desconstituído o crédito tributário corporificado no
presente auto de infração, relativamente à exigência da multa isolada sobre a
falta de retenção do IRRF.
Do pagamento do principal
• Do simples exame do Livro Razão, verifica-se que a Neoenergia S/A ofereceu à
tributação, oportunamente e portanto antes da lavratura do lançamento ora
combatido, o valor creditado/recebido a título de Juros Sobre o Capital Próprio –
JCP, inexistindo, portanto, a figura do não recolhimento da obrigação principal.
Do recolhimento da multa de mora – previamente a qualquer procedimento
• Em face da não retenção do IRRF quando do seu creditamento/pagamento, a
Impugnante, antes da instauração de qualquer procedimento, espontaneamente
recolheu a multa de mora devida em face da não retenção, fato que, agregado ao
oferecimento da receita à tributação pela NEOENERGIA, a exonera da imputação
de qualquer penalidade ou modalidade de multa, nos termos e para os efeitos do
artigo 138 do CTN.
A Coordenação Geral de Tributação afirma que se extingue a responsabilidade
pela retenção • Nos termos do Parecer Normativo da Coordenação Geral de
Tributação n.o 1/2002, quando a incidência na fonte tiver a natureza de
antecipação, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo se
extingue no momento em que o beneficiário do pagamento oferece os
rendimentos à tributação. Portanto, não cabendo a imputação de
responsabilidade em face da obrigação principal, não há como subsistir a
imputação de obrigação acessória ou de multa decorrente do descumprimento
desta.
O artigo 9o da lei 10.426/02 previa aplicação da multa apenas nos casos em que o
pagamento a destempo estivesse desacompanhado do recolhimento da multa de
mora • Inaplicável o lançamento da multa com base no artigo 9o da Lei n.o
10.426/2002 na medida em que a hipótese prevista na norma reclama a
coexistência de duas condições: i) a não retenção/recolhimento; e,
concomitantemente, ii) o não recolhimento de multa de mora.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
12
• No caso, inexistiu a retenção, contudo houve o oferecimento à tributação e o
recolhimento da multa de mora, fato que afasta a ocorrência da segunda
condição – ausência do recolhimento da multa de mora – necessária à aplicação
do artigo 9o da Lei n.o 10.425/2002.
A multa isolada foi revogada com a nova redação do artigo 44 da Lei 9.430
• Com a publicação da Medida Provisória n.o 351/07, que deu nova redação ao
artigo 44 da Lei 9.430/96, a multa de oficio em questão, lançada de maneira
isolada, restou claramente revogada em face da sumaria supressão do
seguimento de linguagem “recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo da multa moratória”.
• Com efeito, a nova redação introduzida em 2007, por força da MP 351/07,
restringe a aplicação da multa de ofício apenas aos casos de não pagamento ou
recolhimento, da falta de declaração ou de declaração inexata (casos de ausência
de cumprimento da obrigação principal), fato que exclui a imputação de multa em
casos como o presente, em que a receita foi oferecida a tributação e
regularmente declarada pela empresa beneficiaria anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco.
Do entendimento de Ricardo Lobo Torres e Humberto Ávila sobre o tema • A
matéria ora em análise já foi objeto de estudo por dois dos mais renomados
doutrinadores do Direito Brasileiro.
• O professor Ricardo Lobo Torres analisou de maneira minuciosa a existência ou
não de base legal para a aplicação de multa isolada em virtude da não retenção
do imposto de renda na fonte (DOC. 01 - parecer).
• O professor Humberto Ávila ao debruçar-se sobre o mesmo tema - existência ou
não de base legal para a aplicação de multa isolada em virtude da não retenção
do imposto de renda na fonte - concluiu (DOC. 02 - parecer) que a nova redação
dos artigos 9o da Lei n.o 10.426/2002 e 44 da lei n.o 9.430/1996 demonstra que
foi suprimida a hipótese de incidência de multa isolada da hipótese de
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória.
• Assim sendo, considerando-se todas as razões de mérito apresentadas, aqui
corroboradas pela meticulosa análise realizada pelos professores Ricardo Lobo
Torres e Humberto Ávila, requer-se o reconhecimento da insubsistência da multa
objeto do lançamento fiscal, com seu consequente cancelamento.
Da ausência de dano ao erário — da ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco
• Conforme demonstrado, não obstante a Impugnante tenha deixado de reter o
valor relativo ao IR/Fonte na qualidade de responsável tributário, o valor foi
recolhido pelo contribuinte de fato da relação jurídica tributária. Além disso, a
multa de mora também foi recolhida pela Impugnante.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
13
• Desta forma, não houve qualquer dano ao erário, já que o tributo em questão
foi devidamente recolhido com os acréscimos legais devidos.
• Consequentemente, a multa isolada ora exigida, além de não ter propósito ou
motivo aparente, ofende diversos princípios tributários, tais como os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
• De fato, da forma como ocorreu o enquadramento da suposta infração,
percebe-se que a verdadeira intenção dos fiscais foi a de punir a Impugnante, a
ponto de constituírem um crédito de valor extremamente elevado (R$
7.103.167,18), e sem propósito algum, tendo em vista que o valor referente à
obrigação principal (IRPJ) foi devidamente recolhido pelo beneficiário dos
rendimentos e a multa de mora recolhida pela Impugnante.
• Assim, resta evidente que a fiscalização houve por bem buscar amparo em
diminuta irregularidade de caráter estritamente instrumental para proceder à
lavratura do auto de infração que se pretende anular.
• Ora, a mera irregularidade formal deve ser relevada ante a ausência de lesão ao
erário, pois não há interesse público que justifique a cobrança da multa
pretendida pela fiscalização.
• Entender-se de forma contrária estar-se-á permitindo o enriquecimento sem
causa do Poder Público às custas do patrimônio da Impugnante, o que não se
pode admitir, dado a ofensa aos mais comezinhos princípios de Direito, consoante
esclarece Miguel Maria Serpa Lopes.
• Ademais, não se pode esquecer que o lançamento feriu o princípio da
razoabilidade.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, o princípio da razoabilidade impõe a
Administração Pública o dever de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista
racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas,
isto é, exige que o agente público proceda com os atributos normais de
prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades que presidiram a
outorga da competência exercida.
• Enfim, de acordo com o princípio da razoabilidade, o Estado não pode impor
obrigações, vedações ou sanções aos administrados em medida superior ao
necessário para atender o interesse público, segundo critério de razoável
adequação dos meios aos fins constitucionalmente estabelecidos.
• A importância desse princípio constitucional implícito foi reconhecida pelo
legislador ordinário na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal. De acordo com o artigo 2o dessa lei a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
14
•
Decorrência
lógica do
princípio
da
razoabilidade,
o
princípio da
proporcionalidade demanda que as competências administrativas só podem ser
validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja
reclamado para cumprimento da finalidade de interesse público a que está
atrelada. O legislador quis garantir aos administrados uma relação de equilíbrio
entre Estado e administrados, no âmbito federal, coadunando os poderes e
interesses da Administração às limitações de um Estado de Direito.
• Entre essas medidas, está a imposição de razoabilidade e proporcionalidade
como guias dos atos administrativos dentro dos processos administrativos
federais.
• Não é razoável que a Impugnante seja compelida ao pagamento de multa
incidente sobre tributo devidamente pago e recolhido aos cofres públicos,
inclusive com a inclusão de multa de mora calculada desde a data em que deveria
ter sido efetuada a retenção IRRF.
• O Superior Tribunal de Justiça já reduziu multas sob a alegação de violação ao
princípio da razoabilidade. Na mesma linha de raciocínio, o Conselho de
Contribuintes por diversas vezes aplicou o princípio da razoabilidade em seus
julgamentos, conforme se pode depreender das ementas transcritas na
impugnação.
• Dessa forma, não há qualquer impedimento para que se reconheça que a multa
afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual
merece ser anulado.
DO PEDIDO
• Pelo exposto, requer-se o recebimento, o conhecimento e o provimento da
impugnação, com desconstituição dos créditos tributários e o cancelamento do
auto de infração”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, restando a
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Se for verificada a falta de retenção do IRRF incidente sobre pagamentos feitos a
beneficiário pessoa jurídica, após o encerramento do período de apuração, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora continua sujeita à imposição
de multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação pelo beneficiário.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
15
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado com o
recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza denúncia
espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e recolher o
imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos de sua impugnação no sentido de que o auto de infração seja cancelado,
considerando que: (i) a Neoenergia ofereceu os valores de juros sobre capital próprio à tributação,
(ii) a Recorrente realizou denúncia espontânea, com o respectivo recolhimento da multa de mora,
o que exclui sua responsabilidade pelo recolhimento do tributo, (iii) a hipótese de lançamento de
multa isolada pelo não recolhimento de IRRF foi revogada pela Lei no 11.488/07, que alterou a
redação do artigo 44 da Lei 9.430/96, e (iv) não houve danos ao Erário Público, de forma que o
lançamento da multa ofendeu os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao
confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa
isolada tendo como fundamento a não retenção do Imposto de Renda quando da distribuição de
juros sobre capital próprio para a empresa Neoenergia S/A, relativamente aos períodos-base de
2014 a 2017, no valor de R$ 18.350.844,18.
Assim, a matéria controvertida consiste na discussão, com base no artigo 9o da Lei
no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, se é cabível ou não a
imposição de multa isolada pela falta de retenção e recolhimento pela fonte pagadora do IRRF
incidente sobre o pagamento ou creditamento de juros sobre o capital próprio.
Resgatando os fatos, tem-se que a Recorrente efetuou, ao longo dos anos de 2014,
2015, 2016 e 2017, diversos pagamentos de juros sobre o capital próprio ao seu maior acionista, a
Neonergia, mas não reteve nem recolheu o IRRF incidente sobre a operação, infringindo a
obrigação imposta pelo artigo § 2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995. Em vez disso, um dia
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
16
após a data do pagamento adotou o procedimento de recolher multa de mora em valor igual a
0,33% do recolhimento devido e apresentar na repartição de sua circunscrição comunicado que
denomina denúncia espontânea, no qual anuncia o recolhimento da multa em questão.
A fiscalização entendeu que tal procedimento não isenta a pessoa jurídica da multa
prevista no artigo 9° da Lei no 10.462, de 2002, porque não caracteriza a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do CTN. A fiscalização invoca ainda o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002,
para defender a posição de que, verificada a falta de retenção após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de beneficiário pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado. Daí a razão do lançamento.
A Recorrente apresentou impugnação contestando a exigência fiscal. Entretanto, a
DRJ manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos: a) a denúncia espontânea alegada pela
Recorrente não teria se concretizado, pois não houve a comprovação do pagamento do imposto;
b) o Parecer Cosit no 01/02 não corroboraria com o que defendido pela Recorrente; c) a alteração
legislativa introduzida pela Lei no 11.488/07 não teria extinguido a hipótese de aplicação de multa
isolada em decorrência de não retenção de imposto; d) o artigo 9o da Lei no 10.426/02 se refere
ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96, que prevê percentual de 75%, razão pela qual a multa
aplicada estaria de acordo com a legislação vigente; e e) não houve violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Demonstrando seu inconformismo, a Recorrente apresentou recurso voluntário
ratificando os argumentos delineados em sua impugnação. Dessa forma, entre outros pontos, a
Recorrente defende que a multa prevista no artigo 9o da Lei n° 10.426/02, em razão da falta de
retenção do IRPJ na fonte, não mais pode ser exigida desde a alteração do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 determinada pela Lei no 11.488/2007.
O artigo 9o da Lei no 10.426/02 possui a seguinte redação:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, referido do texto do dispositivo legal supracitado
possui a seguinte redação:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
17
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
De fato, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, isoladamente, não dá embasamento
suficiente para a exigência da presente multa. Contudo, o fundamento legal da presente exigência
não é esse dispositivo legal, mas sim o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art.
16 da Lei no 11.488/07, já transcrito acima.
Portanto, não se pode esquecer que a hipótese de incidência de multa isolada,
criada por meio do artigo 9o da Lei no 10.426/02, no seu caput, o qual faz referência à hipótese
prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 apenas com o fim de determinar o valor da
multa.
Assim, por força do 9o da Lei no 10.426/02, combinado com o inciso I do artigo 44
da Lei no 9.430/1996, é possível se exigir multa isolada do responsável tributário quando este
deixar de recolher o IRRF que está obrigado a reter.
Tal entendimento é majoritário neste Tribunal Administrativo, conforme se verifica
nas ementas transcritas adiante:
“(...) IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA. Após o encerramento do
período de apuração do Imposto de Renda, a responsabilidade pelo pagamento
do tributo passa a ser do beneficiário dos rendimentos, sendo cabível a aplicação
da multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte
pagadora omissa. (Acórdão no 1201-006.313. Relator: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Data: 05/04/2024)
“(...) FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade
pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
18
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão no 9202-011.106 – CSRF / 2a
Turma, Relator: Mauricio Nogueira Righetti, Data da Sessão: 19/12/2023)
RRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA.OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento de imposto de renda não retido na fonte passa
a ser do beneficiário dos rendimentos, mas cabe a aplicação da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, à fonte pagadora, prevista no art. 9o, da Lei
no10.426/02, com a redação dada pela Lei no 11.488/07. “(...) – (Acórdão no 1302-
006.870, Relator: Wilson Kazumi Nakayama, Data da Sessão: 15/08/2023)
Ademais, com relação aos demais argumentos, levando-se em conta que a
Recorrente, conforme já dito, apresentou recurso voluntário repisando as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir aquelas externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 02-96.186,
prolatado pela 3a Turma da DRJ/BHE, em 30/09/2019), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Argumento de que já teria havido o pagamento do principal
Pelo primeiro desses argumentos, a impugnante assevera que, do simples exame
do livro razão, verifica-se que a Neoenergia S/A ofereceu à tributação,
oportunamente e portanto antes da lavratura do lançamento, o valor creditado
ou recebido a título de juros sobre o capital próprio, e em consequência inexistiria
a figura do não recolhimento da obrigação principal.
Contudo, o argumento é infundado. Antes de mais nada, ressalte-se que não se
encontra nos autos nem foi trazida pela impugnante nenhuma cópia do livro
razão da Neoenergia, de sorte que não se pode verificar se de fato os valores
recebidos ou creditados de juros foram oferecidos à tributação. Mas ainda que se
tenha por verdadeira tal afirmação, nem assim, vingaria o argumento da
impugnante. Ocorre que o oferecimento à tributação apenas exclui a
responsabilidade da fonte pagadora pelo pagamento do imposto devido, mas não
da multa pela falta de retenção e recolhimento do IRRF.
Cumpre, ainda, salientar que o oferecimento à tributação não equivale
necessariamente a pagamento ou recolhimento do imposto devido, visto que o
que se passa, nesse momento, é apenas o reconhecimento como receita, na
contabilidade do beneficiário, dos juros sobre o capital próprio. Esse
reconhecimento apenas tem impacto no resultado tributável, mas pode não se
traduzir como recolhimento efetivo do imposto que deixou retido e recolhido pela
fonte pagadora. A receita dos juros pode ser contrabalançada inteiramente por
perdas apuradas no próprio período de apuração, ou ainda reduzida em até trinta
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
19
por cento pela compensação de prejuízos ou base de cálculo negativa de períodos
anteriores. Além disso, ainda que se apure imposto devido na mesma proporção
em que deveria ter sido retido, o prazo de pagamento fixado para o beneficiário é
distinto daquele que se impõe à fonte pagadora.
Esta, nos termos de legislação específica, deve recolher o imposto retido no
máximo um mês depois de efetuado o pagamento ou creditamento, enquanto o
beneficiário somente apurará o imposto ou contribuição devida em caráter
definitiva após o encerramento do período de apuração, que pode ser trimestral
ou anual. Entre a data em que seria devido o recolhimento pela retenção do IRRF
e a data do efetivo pagamento de montante equivalente pelo beneficiário pode
transcorrer um período indefinido e certamente esta é sempre posterior àquela.
Não é por outra razão que o legislador prescreve a multa do artigo 9o da Lei no
10.462, de 2002, e o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, esclarece que, no
caso de beneficiário pessoa jurídica, além da multa, são devidos juros moratórios
desde a data fixada para o recolhimento do imposto que devia ser retido e até a
data do encerramento do período de apuração adotado pela pessoa jurídica
destinatária do pagamento.
Mais importante ainda é que, conforme orienta ainda o Parecer Normativo Cosit
no 1, de 2002, no caso de rendimento que não é tributado exclusivamente na
fonte, se a fiscalização detectar a infração da fonte pagadora após o
encerramento do período de apuração adotado pelo beneficiário, já não cabe ao
fisco exigir o tributo que deixou de ser retido ou recolhido da fonte pagadora. O
tributo passa a ser de responsabilidade exclusiva do beneficiário, mas ainda assim,
a fonte pagadora omissa não se exime inteiramente, pois ainda se sujeita ao
lançamento da multa e dos juros de mora.
Ora, no presente caso, justamente em virtude de o lançamento ter sido feito após
o encerramento do período de apuração, o fisco limitou-se a exigir a multa isolada
pela falta de retenção e recolhimento.
Logo, cumpre rejeitar os argumentos da impugnação que são discutidos nesta
subseção.
Arguição de denúncia espontânea
A impugnante argumenta que, em face da não retenção do IRRF, a Cosern,
antes da instauração de qualquer procedimento, espontaneamente recolheu a
multa de mora devida, fato que, no seu entender, somado ao oferecimento da
receita à tributação pela Neoenergia, a exoneraria da imputação de qualquer
penalidade ou modalidade de multa, nos termos e para os efeitos do artigo 138
do CTN.
Contudo, o argumento é improcedente, visto que a disposição do CTN
invocada condiciona a exclusão da responsabilidade a que a denúncia seja
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
20
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
No presente caso, é certo que o recolhimento da multa não foi
acompanhado do recolhimento do imposto, pois o sujeito passivo,
equivocadamente, presumiu que o simples reconhecimento da receita dos juros
pelo beneficiário equivaleria a recolhimento do tributo respectivo. Não existe
semelhante equivalência, conforme já demonstrado na subseção precedente,
visto que o mero reconhecimento da receita não importa, para o beneficiário do
rendimento, a obrigação de recolher o tributo que deixou de ser retido. A receita
respectiva pode ser contrabalançada por resultados negativos do próprio período,
ou ainda reduzida parcialmente pela compensação de resultados negativos de
períodos anteriores.
Sem contar que qualquer montante será considerado definitivamente
devido como imposto ou contribuição somente após o encerramento do período
de apuração e seu prazo de recolhimento é sempre posterior e pode ocorrer
muitos meses depois do prazo fixado para o recolhimento do imposto retido pela
fonte pagadora.
Acrescente-se que, a julgar pelos exemplos constantes dos autos, conforme
documentos juntados pela fiscalização de folhas 127 a 482, a Cosern nem sequer
esclarecia o objeto da pretensa denúncia espontânea, já que se limitava a
comunicar à repartição de sua circunscrição o recolhimento de multa de mora,
sem informar o fato gerador dessa multa.
Tampouco a impugnante comprova se e quando o beneficiário
efetivamente ofereceu à tributação o respectivo montante e quanto de imposto
foi recolhido de fato em decorrência de tal reconhecimento.
Mais importante ainda é que a multa prevista para o presente caso não é a
de mora a que se refere o artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Esta norma comina a
sanção para o caso de pagamento efetuado em atraso e é proporcional aos dias
de atraso, tanto que é fixada em 0,33% sobre o valor do tributo ou contribuição
devida, limitada ao máximo de 20%.
Conforme o § 1o desse artigo 61, o percentual total da multa será igual
àqueles 0,33 multiplicado pelo número de dias transcorridos entre a data do
vencimento e a data do efetivo recolhimento. Em consequência, é inconcebível
que se recolha a multa de mora sem que esta esteja acompanhada do
recolhimento do principal, ou que este tenha pelo menos ocorrido antes dela. Daí
se segue também que é possível satisfazer a condição fixada pelo artigo 138 do
CTN para a caracterização da denúncia espontânea pelo mero recolhimento de
um percentual de 0,33% de multa de mora.
De qualquer forma, nem mesmo se o sujeito passivo tivesse comprovado
que o beneficiário do pagamento dos juros sobre o capital próprio tivesse
efetivamente efetuado o recolhimento dos tributos devidos sobre o respectivo
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
21
valor já no dia seguinte ao recebimento (na verdade, no caso concreto, a
impugnante apenas alega, sem o comprovar, que a Neoenergia efetuou o
reconhecimento
contábil
da
receita
correspondente),
e
denunciasse
expressamente que deixou de recolher o montante correspondente à retenção,
estaria caracterizada a denúncia a que se refere o artigo 138 e assim estaria
afastada a responsabilidade da autuada. Ocorre que o artigo 9o da Lei no 10.462,
de 2002, estabelece punição pela falta de retenção e recolhimento, por parte da
fonte pagadora, do imposto que devia ser retido, e não multa pelo atraso no seu
recolhimento. Trata-se pois de sanção cominada para infração completamente
distinta.
Por isso, a infração em questão não é saneada por qualquer procedimento
que venha a ser adotado pelo beneficiário do pagamento, pois se trata de
obrigação imposta à fonte pagadora. Como bem observa a autoridade lançadora
no termo de verificação fiscal, a única maneira de tornar ocioso o lançamento de
ofício seria ela própria antecipar-se, recolhendo o imposto devido com os
acréscimos moratórios, ou se, já esgotado o período de apuração adotado pelo
beneficiário, antecipar-se e recolher o valor equivalente à multa isolada
presentemente exigida pelo lançamento de ofício.
Cumpre, pois, rejeitar a arguição de que a responsabilidade da autuada
estaria excluída nos termos do artigo 138 do CTN.
Arguição de que o Parecer Cosit no 1/2002 exclui a responsabilidade da autuada
A impugnante argumenta que, nos termos do Parecer Normativo Cosit n.o
1/2002, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo se extingue no
momento em que o beneficiário do pagamento oferece os rendimentos à
tributação. Daí a impugnante conclui que não haveria como subsistir a imputação
de obrigação acessória ou de multa decorrente do descumprimento desta.
Contudo, o argumento da impugnante é equivocado e decorre de uma
leitura fragmentada do citado parecer, no qual se pinçam apenas as partes que
aparentam amparar a tese da defesa, mas se deixa de considerar o seu conjunto,
que a rejeita.
Em verdade, o ato normativo em questão não estabelece orientação
exatamente como a enunciada pela impugnante. Ele não vincula a exclusão da
responsabilidade a nenhum ato concreto por parte do beneficiário do rendimento
que seja pessoa jurídica, mas sim ao vencimento da data fixada para o
encerramento do período de apuração do IRPJ e da CSLL. Conforme explanado no
próprio texto do Parecer Normativo Cosit no 01, de 2002, a legislação obriga a que
os beneficiários de rendimentos não sujeitos à tributação exclusiva na fonte
computem todas as suas receitas no resultado tributável, ainda que não tenham
sofrido retenção pela fonte pagadora. Assim, concluído o período de apuração, o
tributo que deixou de ser retido passa a ser de responsabilidade do próprio
contribuinte, e não da pessoa jurídica que havia efetuado o pagamento do
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
22
rendimento. Esta, porém, conforme expressamente ressalva o parecer, não se
exime da multa prevista no artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, nem dos juros de
mora computados entre a data que devia ter sido efetuado o recolhimento e até a
data do encerramento do período de apuração adotado pelo beneficiário.
Assim, uma vez que o presente lançamento de ofício foi formalizado já
quando encerrado o período de apuração, o Parecer Normativo Cosit no 1, de
2002, determina que o lançamento de ofício se limite a exigir a multa pela falta da
retenção e recolhimento e dos eventuais juros de mora. De modo algum, o ato
normativo invocado pela impugnante exclui a responsabilidade da fonte pagadora
de toda e qualquer exigência fiscal. Confiram-se, adiante, textualmente, as
passagens relevantes do parecer em questão que refutam a tese defendida pela
impugnante.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
23
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação
surge tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
ou, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em
que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos
fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse
sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do
imposto, ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999,
a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de
1995, art. 63, § 2o)." 14. Por outro lado, se somente após a data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas
referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
24
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou
recolhimento do imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem o
acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso, sujeita ao
pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida
nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art.
957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de
abril de 2002, verbis:
Lei no 10.426, de 2002 " Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no caso de
falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo
fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar
de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado."
RIR/1999 " Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; II
- de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente
pago; II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de
mora; (...).
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso
de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
25
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o
imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da
fonte pagadora, a multa de ofício e os juros de mora; b)submeteu o
rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações
descritas nos itens " a" e " b" acima, calculam-se tomando como
termo inicial o prazo originário previsto para o recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido, e, como termo final, a data
prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou, a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica.

Arguição de que a Lei no 10.426, de 2002, não admite a cobrança isolada de
multa
Segundo a impugnante, seria inaplicável a multa com base no artigo 9o da
Lei n.o 10.426/2002 na medida em que a hipótese prevista na norma reclama a
coexistência de duas condições: a não retenção/recolhimento; e,
concomitantemente; o não recolhimento de multa de mora. No caso, prossegue a
impugnante, inexistiu a retenção, contudo houve o oferecimento à tributação e o
recolhimento da multa de mora, o que, no seu entender, afastaria a ocorrência da
segunda condição – ausência do recolhimento da multa de mora – necessária à
aplicação do artigo 9o da Lei n.o 10.426/2002.
Todavia, o argumento é infundado, pois se opõe frontalmente ao disposto
textualmente na norma legal invocada. Confira-se a redação do artigo 9o da Lei no
10.426, de 2002, tanto a original como aquela vigente após a alteração feita pela
Lei no 11.488, de 2007.

Veja-se que, tanto na redação antiga, como na atual, da norma em questão,
que é a que vigorava na época dos fatos geradores alcançados pela lançamento,
não existe nenhuma vinculação ou subordinação da imposição da multa à
cobrança do imposto que deixou de ser retido e recolhido. Tampouco é relevante,
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
26
para o cabimento da multa imposta em virtude da falta de recolhimento do
imposto que devia ser retido, que não tenha havido o recolhimento da multa de
mora.
Em verdade, na redação original, havia duas espécies de infração contidas
num mesmo dispositivo legal, ambas punidas pela mesma multa. A primeira era a
falta de retenção ou recolhimento do imposto pela fonte pagadora obrigada a
reter imposto ou contribuição. A segunda, era o recolhimento do imposto após o
prazo fixado, sem o acréscimo da multa de mora. Com a redação alterada,
suprimiu-se essa segunda e última infração, e manteve-se apenas a primeira.
Desde então, a multa aplica-se apenas para o caso de falta de retenção ou
recolhimento. Note-se que o que importa para o legislador e para a Fazenda
Pública é que haja o recolhimento do imposto, ainda que não haja a retenção. O
texto da lei fala em falta de retenção ou recolhimento porque se pressupõe que,
se não houver retenção, tampouco haverá recolhimento. Assim, embora o texto
expresso mencione duas hipóteses, em essência, trata-se do mesmo fato
relevante.
De qualquer forma, na redação atual e vigente na época dos fatos, é certo
que a multa é cominada independentemente de ter havido não recolhimento de
multa de mora.
Aliás, revela-se o absurdo da tese da impugnante, quando se reflete que
concretamente não podem coexistir nem simultaneamente serem configuradas as
duas hipóteses de infração para as quais a mesma multa era cominada na redação
original.
Realmente, se não houve retenção ou recolhimento, não se pode falar em
recolhimento do imposto fora do prazo, sem o acréscimo da multa de mora. Em
oposição, se houve recolhimento do imposto fora do prazo fixado, sem o
acréscimo da multa de mora, obviamente não se pode falar em falta de retenção
ou recolhimento. Numa palavra, ou bem não houve recolhimento algum, ou
houve recolhimento fora do prazo sem multa de mora. Mas essas duas coisas não
podem acontecer simultaneamente. Logo, a tese da impugnante é refutada por
um simples exercício de lógica.
Cumpre, pois, rejeitar as arguições discutidas nesta subseção.
Arguição de que a multa isolada foi revogada com a nova redação do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996
Amparada em dois pareceres e na citação de precedentes atribuídos ao
Carf, a impugnante defende a tese de que, com a publicação da Medida Provisória
n.o 351, de 2007 (depois convertida na Lei no 11.488, de 2008, que deu nova
redação ao artigo 44 da Lei 9.430/96, a multa de oficio em questão, lançada de
maneira isolada, foi claramente revogada em face da supressão do seguimento da
expressão “recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória”. Segundo seu entendimento, a nova redação restringe a aplicação da
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
27
multa de ofício apenas aos casos de não pagamento ou recolhimento, da falta de
declaração ou de declaração inexata (casos de ausência de cumprimento da
obrigação principal), fato que excluiria a imputação de multa em casos como o da
autuada, em que a receita teria sido oferecida a tributação e regularmente
declarada pela empresa beneficiaria anteriormente a qualquer procedimento do
fisco.
Entretanto, a multa em questão nunca foi extinta nem revogada,
diferentemente do que sustenta a defesa. A alteração promovida no texto legal
apenas suprimiu a multa originalmente cominada para a hipótese de o sujeito
passivo efetuar recolhimento em atraso sem o acréscimo da correspondente
multa de mora.
Primeiramente, recorde-se que não está sendo exigido o imposto de renda
devido pelo beneficiário dos rendimentos, que é a empresa Neoenergia S/A.
Tampouco está sendo cobrada multa pelo recolhimento do IRRF fora do prazo
sem aplicação de multa de mora. O que está sendo cobrado, no presente caso, é
unicamente a multa pelo não cumprimento, por parte da fonte pagadora – Cosern
- da obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento do IRRF, a título de
antecipação.
A penalidade por tal infração foi instituída pela Medida Provisória no 16, de
27/12/2001, convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua
redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter
tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou
recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista somente poderia ser exigida conjuntamente com o
imposto. Com efeito, a penalidade é cominada à fonte pagadora, que não é a
beneficiária dos rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade
de cobrança desta multa esteja necessariamente vinculada à cobrança do imposto
ou contribuição, visto que, após o encerramento do prazo para a apresentação da
declaração de rendimentos, no caso de pessoa física, ou do período de apuração
trimestral ou anual, no caso de pessoa jurídica, passa a ser do beneficiário do
rendimento a responsabilidade pelo pagamento do imposto ou contribuição
incidente sobre a receita auferida. Confirmando esse entendimento, o parágrafo
único especifica a base de cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que
deixou de ser retido ou recolhido.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
28
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do
art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
Como se pode constatar, o art. 44 acima, não trata de multas incidentes
sobre imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte
pagadora, e sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto exigido
do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, que relativamente ao imposto de
renda é o próprio beneficiário dos rendimentos. Nesse passo, nenhuma das
modalidades de exigência isolada elencadas no § 1o se amolda à exigência
estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há que se falar
que este último dispositivo tenha se referido ao art 44 da Lei no 9.430, de 1996,
para tomar de empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e
150%. Isso porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das
penalidades constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas
isoladamente – não se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte, visto
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
29
que quanto a essa última o legislador cuidou de impor sanções para o caso de
descumprimento das obrigações impostas ao responsável a que se referem o
inciso II do parágrafo único do artigo 121 e o artigo 128, ambos do CTN.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o da
Lei no 10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, está
focada nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário
estar-se-ia atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do
tributo, e não o de mera intermediária entre este e o fisco, responsabilidade esta
conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam
de penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no
caso do imposto de renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da
Lei no 10.426, de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da
obrigação de reter e recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade
de responsável, o único elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art.
9o, diz respeito efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não
existe qualquer outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida
Provisória no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002,
encaminhada ao Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-
as ou, no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de incidência,
preenchendo lacuna da legislação anterior.” (grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação
pela fonte pagadora, portanto não se vincula a sua exigência juntamente com o
respectivo imposto, cujo ônus, no caso de beneficiário pessoa jurídica e de
lançamento de ofício feito após o encerramento do período de apuração, passa a
ser do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica patente que se trata de nova
hipótese de incidência, o que também a desvincula definitivamente das hipóteses
de incidência elencadas no § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que
estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes do advento da Medida
Provisória no 16, de 2001. Realmente, se o artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, se
limitava a estabelecer multa isolada pela falta de acréscimo da multa de mora na
hipótese de recolhimento de imposto ou contribuição após o prazo fixado, não
havia mister de o legislador editar nova norma para tratar do mesmo assunto. Da
mesma forma, suprimida essa última possibilidade de sanção pela modificação
introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, deveria o legislador simplesmente
revogar na íntegra o artigo 9o da Lei no 10.426, de 2007, em vez de igualmente
modificá-lo.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
30
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na
Lei no 11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para,
entre outras finalidades, extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento
de tributo ou contribuição fora do prazo, desacompanhado de multa de mora. A
norma legal passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430 de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e
150%, a primeira mantida no inciso I do caput, e a segunda não mais abrigada no
inciso II do caput, mas sim no inciso I do §1o. O inciso II do caput, que
anteriormente continha a multa no percentual de 150%, passou a prever a multa
isolada, no percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento do carnê-leão e
de falta de pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada
pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de
multa de mora, esta foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo
pela nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002, uma vez que, conforme já demonstrado no presente voto, os dois
preceitos legais tratam de penalidades distintas, o primeiro disciplinando as
exigências em face do sujeito passivo contribuinte, que no caso do Imposto de
Renda é o beneficiário dos rendimentos, e o segundo regulamentando a
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
31
incidência pelo descumprimento de obrigação de retenção e recolhimento do
tributo pela fonte pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou assentado,
a conexão entre os dois preceitos diz respeito unicamente aos percentuais de 75%
e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da
realocação da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também havia
neste dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo
recolhimento em atraso do IRRF, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na
mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta
penalidade teria de ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em
permanecer no ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora.
Confira-se a alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Ora, repita-se, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte
houvesse sido efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se
alterasse o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. Podia o
legislador, se fosse esse o caso, simplesmente revogá-lo de maneira expressa,
ou nada dizer, deixando implícita a revogação tácita. Em verdade, a alteração
visa claramente adaptar esse preceito à nova topografia do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, o que de forma alguma sinaliza que a dita penalidade teria sido
extinta. Além disso, repita-se que a nova redação visou excluir a exigência de
multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF fora do prazo
sem multa de mora, tal como ocorrera com penalidade semelhante, que antes
também era imposta ao beneficiário do rendimento, relativamente ao
recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta penalidade,
tanto em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como
perante a fonte pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter
e recolher o tributo.
As conclusões acima ficam evidenciadas no quadro comparativo a seguir:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
32

Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a
alegada extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do
IRRF, destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a
instituição de uma obrigação -retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora - sem o estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no Sistema
Tributário Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de
recolhimento do carnê-leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas, que
nem sempre possuem estrutura para cumprir com a obrigação, sendo que quem
recolhe a antecipação, nesse caso, é o próprio contribuinte que arca com o
encargo financeiro do tributo, descartada a possibilidade de apropriação indébita.
Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a conclusão de que a multa pela
falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora teria sido
extinta, já que as fontes pagadoras, na sua maciça maioria, são pessoas jurídicas
que dispõem de meios adequados ao cumprimento da obrigação. Acrescente-se
que a retenção na fonte sem o respectivo recolhimento caracteriza apropriação
indébita, portanto haveria ainda a possibilidade do cometimento de crime, sem
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
33
qualquer previsão de sanção na esfera tributária, o que também seria inédito no
Sistema Tributário Nacional.
Em verdade, diferentemente do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, o texto
do artigo 9o da Lei 10.426, de 2002, não discrimina entre lançamento de multa
isolada ou lançamento de multa acompanhado da exigência do respectivo
imposto ou contribuição. O legislador, nessa ocasião, limita-se a estabelecer uma
sanção para a fonte pagadora que deixar de reter ou recolher o tributo incidente
sobre o rendimento que ela, a fonte, pagar a terceiros.
Evidentemente, se o lançamento se referir a retenção de imposto ou
contribuição que não puder ser exigida do beneficiário (seja por que se trata de
retenção exclusiva na fonte, seja porque ainda não se atingiu a data fixada para a
entrega da declaração de rendimentos, no caso de pessoa física; ou a data do
encerramento do período de apuração, no caso de pessoa jurídica), a autoridade
lançadora, além da multa pela falta de retenção, acrescentará às exigências fiscais
o valor do imposto ou contribuição que não fora retido ou recolhido. Se a
responsabilidade pelo pagamento, no momento da lavratura do lançamento de
ofício, já estiver sido transferida para o beneficiário do rendimento, o auto de
infração, no tocante à fonte pagadora, limitar-se-á a impor multa prevista no
artigo 9o da Lei no 10.426, de 2009, e, eventualmente, dos juros de mora.
Daí que, conforme bem orienta o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, o
lançamento de ofício em questão, dependendo das circunstâncias concretas de
cada caso, poderá ser de multa isolada, ou de multa acompanhada do tributo.
Não é por outra razão que o legislador, na redação do artigo 9o da Lei no 10.426,
de 2002, se abstém de discriminar multa isolada de multa acessória à exigência de
tributo.
Embora a impugnante invoque diversos precedentes atribuídos ao Carf em
favor de sua tese, alguns dos acórdãos citados nem sequer tratam da questão ora
em discussão, pois suas ementas se limitam a afirmar que se acha revogada a
norma que fixava multa pela falta de acréscimo da multa de mora ao
recolhimento efetuado em atraso, que é ponto sobre o qual não existe
controvérsia ou que é irrelevante para o presente litígio. Mesmo os precedentes
que de fato se dedicam ao tema ora em discussão, isto é, se cabe ou não impor
multa pela falta de recolhimento ou retenção do IRRF após o encerramento do
período de apuração no caso de beneficiário pessoa jurídica, não podem servir de
fundamento para julgar improcedente o presente lançamento. Ocorre que a
realidade é que não se pode afirmar que o Carf tenha adotado um entendimento
uniforme sobre a matéria, nem muito menos que o entendimento dominante
nesse órgão colegiado é consentâneo com a tese sustentada pela impugnante.
Confira-se adiante uma série de decisões que adotaram posição contrária à
defendida pela impugnante, as quais são mais recentes e até mais numerosas.
Acórdão nos 9202003.580, 9202003.581 e 9202003.582, todos de
03/03/2015:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
34
"Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF Ano-
calendário:2007, 2008 FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado
com o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza
denúncia espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e
recolher o imposto.
Recurso Especial do Procurador Provido" (Redatora Designada Maria
Helena Cotta Cardozo)
Acórdão no 9202003.583, de 03/03/2015:
(...)
Ressalve-se que, ainda que a respeito de determinado tema se tenha
realmente formado consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (Carf) ou no Judiciário, a autoridade julgadora de primeira
instância não está vinculada a tal entendimento, ressalvadas as hipóteses
excepcionadas pela lei, mas nenhuma delas se aplica ao presente caso.
Em primeiro lugar, são de observância obrigatória para toda a
Administração Tributária Federal as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal
(introduzido pela Emenda Constitucional no 45, de 2006), mas não se conhece
nenhuma que verse sobre os assuntos em discussão. Em segundo lugar, também
têm efeito vinculante na Administração Tributária Federal as teses
jurisprudenciais consideradas pacificadas em virtude de decisões proferidas pelo
STF ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tomadas no âmbito de processos que
seguem o rito estabelecido pelos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil de
2015, desde que observado o disposto no Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11
de março de 2013, aprovado por Despacho do Ministro da Fazenda, de 02 de
julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 05.07.2013. Contudo,
tampouco se conhece alguma decisão dessa natureza que trate do assunto em
discussão no presente litígio. Quanto aos precedentes administrativos, o artigo 75
do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015, prevê ainda que o Ministro de Estado da Fazenda poderá conferir efeitos
vinculantes para toda a administração tributária federal às súmulas aprovadas por
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
35
aquele colegiado administrativo. Todavia, mais uma vez, não há registro de
nenhuma súmula desse órgão sobre a matéria em causa que tenha adquirido a
qualidade de vinculante.
Assim, o decidido num determinado processo, quer judicial, quer
administrativo, em princípio só vincula aos que dele são parte, ressalvadas as
exceções mencionadas. Como as partes em litígio não demonstram que a autuada
é parte nos processos em que foram proferidas as decisões por elas citadas, as
invocações e citações de precedentes judiciais e administrativos, bem como de
passagens doutrinárias, são tomadas apenas como reiteração ou ilustração do
argumento respectivo.
Cumpre, pois, rejeitar a tese de que a multa imposta à fonte pagadora pela
falta de retenção e recolhimento do IRRF tenha sido revogada pela Lei no 11.488,
de 2007. Por essa mesma razão, rejeitam-se as conclusões dos dois pareceres
jurídicos anexados pela impugnante à sua defesa.
Arguição de que multa exigida não tem base de cálculo
Segundo a impugnante, a exigência padeceria de vício, visto que seria
inexistente, no presente caso, base de cálculo para sustentar a sua cobrança,
porque, nos termos do parágrafo único do artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, a
multa de que trata o referido artigo será calculada sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado. Contudo, prossegue a impugnante, os valores
pagos a título de JCP pela autuada já teriam sido oferecidos à tributação pela
beneficiária na data de seu vencimento, de sorte que não haveria base de cálculo
para apuração da multa.
Todavia, o argumento da impugnante não se sustenta.
Antes de mais nada, cumpre reiterar que a defesa apenas alega, mas em
nenhum momento comprova, que o beneficiário tenha de fato submetido o valor
dos rendimentos recebidos à tributação. De qualquer forma, oferecer à tributação
não equivale a recolhimento do valor que seria devido pela fonte pagadora na
data do vencimento fixado para o recolhimento da retenção que deixou de ser
efetuada, pois o beneficiário, ao final do período de apuração pode registrar
resultado tributável negativo.
Mais importante ainda é que o parágrafo único do artigo 9o da Lei no
10.426, de 2002, estabelece que a multa em questão será calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida. Logo, independentemente do procedimento adotado pelo beneficiário
do rendimento, o fato gerador da multa e sua base de cálculo já se encontram
fixados pela legislação: esta última é o montante que devia ser retido ou
recolhido.
A circunstância de posteriormente o rendimento vir a ser oferecido à
tributação pelo beneficiário não elimina nem exclui a infração cometida pela
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
36
fonte pagadora, nem muito menos apaga a base de cálculo da multa a que se
encontra sujeita. A multa prevista no artigo 9o da Lei no 10.429, de 2002, é
cominada em função de irregularidade praticada pela fonte pagadora. Sua
responsabilidade em nada é afetada pelo comportamento posterior do
beneficiário do rendimento. No caso de este ser pessoa jurídica, e de o
lançamento de ofício ser efetuado após o encerramento do período de apuração
por ele adotado, o imposto que deixou de ser retido, não sendo a tributação
exclusiva na fonte, deixa de ser responsabilidade da fonte pagadora, não em
função de qualquer procedimento adotado pelo beneficiário, mas simplesmente
porque a lei determina que ele está obrigado a computar na base tributável todos
os rendimentos percebidos. Não obstante, a infração cometida pela fonte
pagadora, em qualquer hipótese, subsiste, e por isso, ela se acha sujeita à multa
em discussão. E sua base de cálculo encontra-se perfeitamente determinada.
Por conseguinte, cumpre rejeitar a arguição da impugnante discutida nesta
subseção.
Arguição de que o percentual da multa seria de 50%
No entender da impugnante, as multas isoladas, após a Lei no 11.488, de
2007, somente podem ser cobradas à razão de 50% do valor do imposto, no caso
de recolhimento mensal (estimativa) e não 75%, em caso que não se confunde
com o recolhimento mensal, como aplicou fisco.
Todavia, a arguição é infundada, visto que a multa de 50% é cominada
apenas para as hipóteses previstas no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007. Tais hipóteses designam infrações bem
diversas da que ora se trata.
No caso de falta de retenção ou recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF
incidente sobre pagamentos que efetuar, espécie de infração cometida pela
autuada, a multa aplicável é a prevista no artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, com
a redação dada pela mesma Lei no 11.488, de 2007. De acordo com o texto dessa
norma, o percentual da multa é o mesmo previsto no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996, duplicado, se for o caso, nas mesmas hipóteses previstas no §
1o do mesmo artigo. Uma vez que a autoridade lançadora aplicou o percentual de
75%, o lançamento encontra-se em perfeitamente conformidade com o texto
legal.
Por conseguinte, cumpre rejeitar as arguições da impugnante discutidas nesta
subseção e manter integralmente as respectivas exigências fiscais.
Arguição de ausência de danos e de ofensa ao princípios diversos
A impugnante argumenta que, embora a Cosern tenha deixado de reter o
valor relativo ao IRRF na qualidade de responsável tributário, o valor teria sido
recolhido pelo contribuinte de fato da relação jurídica tributária; além disso, a
multa de mora também foi recolhida pela fonte pagadora. Por isso, prossegue a
impugnante, não teria havido nenhum dano ao erário, já que o tributo em
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
37
questão teria sido devidamente recolhido com os acréscimos legais devidos. Daí
se derivaria, segundo a impugnante, que a multa isolada exigida, além de não ter
propósito ou motivo aparente, ofende diversos princípios tributários, tais como os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Contudo, o argumento da impugnante é infundado.
Antes de mais nada, ressalte-se que a impugnante apenas alega, mas não
comprova que o beneficiário do pagamento, a Neoenergia, tenha de fato
oferecido à tributação os juros sobre o capital próprio recebidos. A impugnante
menciona que os livros razão da Neonergia comprovariam tal tributação, mas não
se encontra nos autos nenhuma cópia dos livros mencionados. Ainda que se
presuma que o beneficiário tenha oferecido à tributação os rendimentos, isso
significa que apenas computou a receita respectiva em seu resultado tributável,
mas daí necessariamente não decorre nenhum recolhimento efetivo de tributo,
pois esse depende de que a receita correspondente aos juros sobre o capital
próprio não tenha sido obliterada eventualmente por outros resultados negativos
do mesmo período de apuração ou de que não tenha sido ao menos parcialmente
compensada com resultados negativos acumulados de períodos anteriores.
Mais importante, mesmo que se admita, apenas para argumentar, já que a
alegação da autuada não foi comprovada, que o beneficiário tenha computado
em seu resultado os rendimentos em causa, e que o respectivo montante tenha
gerado recolhimento de imposto e contribuição igual ao que deveria ter sido
retido pela fonte pagadora, é inegável que tal recolhimento se faria muito depois
do prazo fixado para o recolhimento, pela fonte pagadora, do imposto que
deveria ter sido retido. Logo, no mínimo, há evidente perda financeira para a
União, correspondente ao prazo transcorrido entre um prazo de recolhimento e
outro.
Quanto à multa de mora à qual se refere a impugnante, conforme já
explicado em subseção precedente deste voto, ela tampouco compensa a perda
financeira mencionada no parágrafo anterior, pois a autuada limitou-se a recolher
apenas o percentual de 0,33% sobre o valor que deveria ser retido e recolhido,
como se o atraso no efetivo recolhimento seria de apenas um dia. No entanto,
esse atraso se prolonga, no mínimo até que se encerre o período de apuração
adotado pelo beneficiário do pagamento, que pode ser trimestral ou anual.
De qualquer forma, a multa de mora recolhida é imposta para o caso de
infração diversa daquela que ora se trata, isto é, o recolhimento em atraso de
determinado tributo ou contribuição. Ora, no caso presente, não houve retenção
nem recolhimento algum.
Assim, o recolhimento de tal multa de mora, por si só insuficiente, torna-se
completamente inapropriado e inócuo.
De resto, tampouco cabe acatar as arguições da impugnante segundo as
quais o lançamento teria violado princípios constitucionais e normas do CTN. Em
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723537/2019-16
38
verdade, como vimos, os autuantes observaram estritamente o disposto na leis
ordinárias vigentes que regem matéria. Logo, o acatamento das arguições da
impugnante implicaria deixar de aplicar normas plenamente em vigor a pretexto
de seriam incompatíveis com outras normas de hierarquia superior, o que é uma
faculdade conferida somente aos membros do Poder Judiciário. À autoridade
administrativa, ao contrário, cumpre dar fiel cumprimento ao ordenamento
vigente, sob pena de responder pela violação de dever funcional.
A propósito de estar a autoridade administrativa impedida de deixar de
aplicar a lei a pretexto de que esta seria inconstitucional ou ilegal, vale a pena
lembrar a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento – DRJ. Seu artigo 7o dispõe que o julgador deve observar o disposto
no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF
expresso em atos normativos, além de cumprir e fazer cumprir as disposições
legais a que está submetido. Por sua vez, a disposição referida da Lei no 8.112, de
1990, estabelece que entre os devedores do servidor está o de observar as
normas legais e regulamentares.
Logo, o exame de tais argumentos escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora. No entanto, não é demais lembrar que a vedação de
confisco estabelecida na Constituição Federal de 1988, é dirigida ao legislador. Tal
princípio, assim como os demais invocados pela impugnante, orientam a feitura
da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Daí se segue também que, as multas são devidas, no lançamento de ofício,
em face da infração às regras instituídas pela legislação fiscal não declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Reitere-se que à autoridade fiscal
cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, cumpre rejeitar as arguições da impugnante discutidas
nesta subseção e manter integralmente as respectivas exigências fiscais”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
para manter o lançamento de ofício.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 749
DF CARF MF
Original